Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-45.2016.8.11.0028
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000959-45.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), MUNDO DOS COLCHOES LTDA - CNPJ: 24.764.839/0011-36 (APELANTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES PEREIRA DO AMARAL - CPF: 054.772.971-58 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ GUEDES - CPF: 865.320.308-72 (APELANTE), CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES - CPF: 940.693.871-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES - CPF: 940.693.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LUIZ GUEDES - CPF: 865.320.308-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ART. 85, § 3º, I). REDUÇÃO PELA METADE (CPC, ART. 90, § 4º). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS Garantido Integral e ICMS Substituição Tributária, extinguiu o feito sem condenação em honorários advocatícios, aplicando o art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

2. O crédito tributário foi cancelado administrativamente após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada.

II. Questão em discussão

3. Saber se, diante do cancelamento da CDA após a apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando-se a aplicação do art. 26 da LEF.

4. Definir se a verba honorária fixada com base no proveito econômico deve ser reduzida à metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

5. O art. 26 da LEF isenta as partes de ônus apenas quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou da apresentação de defesa, hipótese diversa da presente, em que houve exceção de pré-executividade.

6. A Súmula 153 do STJ impõe a aplicação do princípio da causalidade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a extinção da execução ocorre após a atuação do executado.

7. Em observância ao Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, não cabe fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

8. O proveito econômico correspondente ao montante do crédito executado, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa n.º 20142754, acostada à petição inicial.

9. Diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, cabível a redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ocorre após a apresentação de defesa pelo executado, devendo a verba ser fixada com base no proveito econômico obtido e reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 5º e 6º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; STJ, STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.3.2017; TJMT, N.U 1006127-76.2019.8.11.0037, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/4/2025; TJMT, N.U 1002271-12.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 22/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNDO DOS COLCHOES LTDA - ME contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do apelante, a qual reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e declarou sua extinção, indeferindo, contudo, o pedido de condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Aduz a apelante que a aplicação do referido dispositivo foi equivocada, defendendo que a Fazenda Pública somente estaria isenta do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ou a desistência da execução ocorressem antes da apresentação de defesa.

Sustenta que, no caso, a desistência se deu após a apresentação da exceção de pré-executividade, sendo, portanto, devida a verba honorária nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 153 do STJ.

Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, havendo defesa do executado antes do cancelamento da CDA, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 301551867).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025